Tribunal: TJES
Processo: 5009570-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009570-52.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA AMARAL

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INTERCORRÊNCIAS ADMINISTRATIVAS SANADAS. PROCESSO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Carlos Ferreira Amaral, denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, todos na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal. O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva, apontando falhas estatais consistentes em atraso na citação dos acusados e erro cartorário quanto à oitiva de testemunha sigilosa. Invoca ainda as condições pessoais favoráveis do paciente e requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se os equívocos administrativos ocorridos no curso da ação penal configuram excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada na gravidade da conduta, antecedentes e risco à ordem pública, sendo medida excepcional, mas legítima quando presentes os requisitos legais (CPP, arts. 311 a 316).

4.
A decisão de primeiro grau destacou a reincidência do paciente, já condenado em outro processo, e a existência de ação penal em curso por posse irregular de arma de fogo, evidenciando sua periculosidade e justificando a manutenção da medida extrema.

5.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta da conduta e os antecedentes criminais são fundamentos idôneos para a prisão preventiva (AgRg no HC 710.123/MG, Quinta Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15/08/2022; AgRg no RHC 200.048/MG, Quinta Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18/12/2024).

6.
O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do processo e a pluralidade de réus (RHC 214.837/PE, Sexta Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04/06/2025).

7.
As intercorrências administrativas reconhecidas pelo juízo de origem foram corrigidas, estando o processo em andamento regular, sem indícios de desídia estatal.

8.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, não asseguram, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção (AgRg no HC 795.928/RS, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/02/2023).

9.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade dos delitos imputados e da necessidade de resguardar a ordem pública (AgRg no HC 712.636/PR, Sexta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/03/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se mantém legítima quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a gravidade da conduta, reincidência e periculosidade do agente.

2. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido com base na razoabilidade, considerando a complexidade do processo e a pluralidade de réus, não havendo constrangimento ilegal quando não demonstrada desídia estatal.

3. Condições pessoais favoráveis não revogam, por si sós, a custódia preventiva.

4. Medidas cautelares diversas não substituem a prisão quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade dos delitos imputados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CP, arts. 29, 69 e 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 311 a 316 e 319; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 214.837/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/06/2025, DJEN 10/06/2025; STJ, AgRg no RHC 200.048/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, AgRg no HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 15/08/2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009570-52.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA AMARAL
COATOR: juizo da 3ª vara criminal serra
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009570-52.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de JOSÉ CARLOS FERREIRA AMARAL, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e do artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, todos na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Sustenta, com base nos documentos anexados, que houve dois episódios expressamente reconhecidos como falhas estatais: (i) o juízo “esqueceu” de determinar a citação de todos os acusados, providência apenas retomada em junho de 2025; e (ii) houve erro cartorário na disponibilização da oitiva de testemunha sigilosa, o que postergou o acesso da defesa a elementos relevantes da investigação.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que possui emprego lícito e possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no id nº 14341004.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do decisum constante no id n° 14404674.

Parecer Ministerial pelo I. Procurador Marcello Souza Queiroz, opinando pela denegação da ordem (id nº 14538134).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DANIEL NASCIMENTO DUARTE:-

Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, início cumprimentando de maneira especial e que preside de maneira tão brilhante essa sessão.

Cumprimento o Desembargador Relator Fernando Zardini, que também me recebeu em seu gabinete quando das entregas dos memoriais, com muito zelo, sempre com diligência. Ficam aqui as homenagens dessa defesa.

Cumprimento os demais Desembargadores Eder Pontes, meus cumprimentos da defesa, a Desembargadora Rachel Durão, os cumprimentos da defesa.

Cumprimento o Ministério Público, na pessoa da doutora Karla Dias, os cumprimentos aqui dessa tribuna sagrada.

Bom, hoje venho debater aqui com vossas excelências um Habeas Corpus eminentemente processual.

Quero aproveitar também, não me esqueci de cumprimentar os meus colegas advogados e advogadas aqui presentes e o faço na pessoa do nosso eterno presidente, doutor Homero Mafra, que ontem, dia 22, fez aniversário. Fica aqui as minhas homenagens ao doutor Homero Mafra, na pessoa do qual cumprimento todos os colegas e cumprimento os estudantes de Direito, serventuários da Justiça aqui presentes.

Trata-se de um Habeas Corpus eminentemente processual e até atípico.

Estamos a tratar de um Habeas Corpus onde se pugna pelo relaxamento da prisão e o reconhecimento da legitimidade da atual segregação cautelar do paciente, senhor

José Carlos, por desídias estatais que ocorreram até então.

Nesse momento, um processo de réu preso, onde a denúncia foi recebida no dia 22 de novembro de 2024, estamos agora no mês de julho, entrando no mês de agosto, em fase de citação.

Nesse momento, qual o caminho processual que se chegou até aqui?

Isso é um ponto muito relevante, porque, no primeiro olhar, relutamos para impetrar esse Habeas Corpus, no primeiro olhar, olha, temos aqui uma situação em que pode ser natural, pelo número de réus do caso, que são cinco, que poderia numa relação de causa-efeito se falar em complexidade da causa. Mas o caminho processual até aqui, um dos objetivos da presente sustentação é demonstrar que não há essa relação de causa-efeito, até porque os outros réus estão assistidos pela Defensoria Pública, apresentaram respostas à acusação estratégicas, não pleitearam perícias, não pleitearam maiores demandas ao judiciário.

O caminho para chegar até aqui foi justamente em junho, quando a magistrada de piso reconhece, na verdade, a frase é a seguinte, compulsando melhor os autos, percebo que o réu A e B não foram citados, oito meses depois do recebimento da denúncia.

Então, o que aconteceu nesse processo foi o seguinte, lá nos idos de novembro, um pleito do Ministério Público pedindo o retorno de certas filmagens da delegacia, o que foi deferido no dia seguinte, na verdade, na mesma decisão de recebimento pelo juízo.

E isso, demorou a chegar nos autos, ou seja, a disponibilização daquilo foi deferido pelo juízo, determinado pelo juízo para delegacia e alguns meses se passaram.

Até então, ok.

Compulsamos os autos para preparação da resposta à acusação e percebemos que faltava partes do processo, partes substanciais no processo. Informamos ao juízo e o juízo reconheceu de fato faltam partes, determina que as partes venham ao processo.

Beleza!

Essa desídia, estávamos ali e desde esse momento da falta das partes do processo, tomamos a precaução de colocar a etiqueta na petição. Olha, desídia estatal, ausência de partes.

Em outra petição, como estava demorando essas partes a chegar ao processo, manutenção de desídia estatal, permanece a ausência de partes.

Chegam essas partes, alguns meses já se passaram, e o link específico de oitiva de testemunha sigilosa estava nos autos. Clicamos no link e não funcionava. Clicamos no link e não funcionava. De novo, desídia estatal. O link não funciona. Comprovamos digitalmente que não funcionava.

Esse causídico teve que ir até a vara, levar o próprio notebook e mostrar que o link não funcionava.

O que eu recebi naquele momento?

Um pedido de desculpas, porque não era esse o procedimento. O link não existe mesmo. É uma testemunha sigilosa. Basta o senhor vir aqui no cartório, levar o seu pendrive e pegar. Mas já se passaram três meses que estou tentando ter acesso a esse link.

Como que isso não foi me avisado antes?

Olha, eu aceito as desculpas, mas eu preciso de uma certidão no cartório que reconheça que agiu equivocadamente. E essa certidão veio, está nos autos, reconhecendo o equívoco do procedimento acerca do acesso à testemunha sigilosa.

E, até aí, já estamos já em 2025, já estamos em maio de 2025.

Ok, relutamos e não impetramos com o Habeas Corpus.

Feito o acesso à testemunha sigilosa, apresentadas as respostas às acusações, concluso para a magistrada se manifestar, vem a frase que eu disse: Compulsando melhor dos autos, percebo que não citei o réu A e o réu B.

E cá estamos nós.

Porque nesse momento não houve justificativa alguma processual. Houve um esquecimento, de fato, da citação de dois réus. E estamos nessa fase atualmente, um processo de denúncia recebido em 22 de novembro do ano passado, não estamos sequer com prognóstico de expectativa de audiência. E réus presos.

Pois bem, esse caminho que se deu e fizemos uma análise, até mesmo, tanto do parecer do Ministério Público e também da decisão liminar, que negou eliminar do eminente Ministro relator, para analisarmos as questões jurisprudenciais suscitadas, tanto pelo parecer e até mesmo suscitadas em grau inicial também na decisão liminar, porque as possibilidades até mesmo para se justificar, talvez quem sabe, do ponto de vista do raciocínio jurídico, esse atraso: 1) O número de réus.

O que mencionei aqui, ausência de partes, inclusive com decisão do juízo, sim, só apresente as respostas a acusação quando as partes voltarem aos autos.

Ausência de partes do processo, demora em filmagens, deferida pelo próprio juízo.

O procedimento de testemunha sigilosa, que demorou meses para falar o básico.

Isso não tem nada a ver com o número de réus. Absolutamente não tem.

Então, esse entendimento que todos conhecemos de que isso poderia levar o número elevado de réus a uma complexidade da causa, não é o caso. Até porque não houve qualquer tipo de intervenção mais direta dos outros réus. Nós que, em determinados momentos, peticionamos para falar, ó, está faltando partes. Olha, o procedimento está errado.

Pois bem, então esse ponto.

O outro ponto seria, a defesa não é algo matemático a ideia da desídia estatal e o relaxamento, o reconhecimento da ilegitimidade da segregação cautelar. Não fizemos esse somatório de prazos. Não fizemos. Simplesmente estamos falando que houve um considerável desídio estatal por todos esses elementos e caminhos que foram trazidos aqui.

Principalmente depois, no mês de junho, perceber-se, sem maior justificativa, que não se citou réus.

Analisando ainda essa questão de ausência de relação de causa e efeito do número de réus, que nesse caso não leva à complexidade da causa, a prova eminentemente testemunhal, não houve maiores pedidos de diligência.

O outro ponto possível a ser questionado do ponto de vista jurisprudencial é se de fato é responsabilidade exclusiva do Estado essa desídia, se de fato é.

O juízo reconheceu tanto a ausência das partes em decisão, reconheceu em certidão oficial o equívoco cartorário e em nenhum momento tanto informações para o julgamento deste Habeas Corpus.

O juízo, em nenhum momento falou, é incontroverso nos autos nenhuma das defesas, inclusive essa defesa que aqui está nesse púlpito. Em nenhum momento não houve intervenção direta ou ativa da defesa para esse momento e esse atraso processual. Isso é incontroverso nos autos.

Sim, houve omissões, equívocos procedimentais e erros e atrasos por conta da instrução do processo.

Continuando no aprofundamento da análise até da decisão liminar, na decisão liminar o eminente Desembargador relator Fernando Zardini, deixa muito claro, por hora, não existem elementos para se falar nesse momento em excesso de prazo.

E o que aconteceu nesse processo, considerando que foi reconhecido pelo próprio juízo e se nem foi questionado pelo juízo de primeiro grau, o que aconteceu só não foi dar a justificativa, porque também não dá para justificar o que é injustificável, um esquecimento de citação.

Injustificável.

Tomei cuidado para olhar, na decisão de liminar, muito bem fundamentada do Desembargador Fernando Zardini, por ora, em negrito, em negrito, não existem os elementos para concessão da medida.

E, embora não desejável, a juíza, ela tomou medidas. Mandou citar, etc.

Desembargador, mais de um mês da impetração, cá estamos na sustentação oral. O processo se encontra na mesma fase e compulsei os autos para vir aqui. Eu me surpreendi com um novo fato que agora sustenta a tribuna.

Ela pede pra citar dois réus. Errado, porque um é testemunha, nem é réu.

A testemunha Brunella não é ré. Está na denúncia, que está instruída, não é ré.

Isso vai atrasar muito à desídia, prova à omissão, prova a falta de zelo no processo de réu preso.

Então, trago aqui nessa tribuna esse novo fato.

E o que se pede não é uma liberdade responsável, relaxamento sem responsabilidade processual.

Por isso que disse que o processo é eminentemente processual, o HC é eminentemente processual, porque não falei qual o crime ainda. Porque dá para analisarmos e entendermos a problemática com tudo que aconteceu aqui.

Trata-se de um crime de cinco réus onde o sujeito está sendo acusado de ter incitado por psicologicamente outros réus que são confessos que agrediram e mataram outro sujeito.

Esse paciente na comunidade, ele falou como se fosse algo que falar não existe coação numa situação como essa.

Você confirma que esse sujeito furtou fios de cobre na comunidade, numa comunidade tomada pela violência e pelo tráfico, ele falou: Olha, até onde eu tenho conhecimento ele furtou fios de cobre aqui.

E é isso que ele está sendo acusado de ter sido partícipe desse homicídio. Já tem réu confesso nesses autos.

Mas por que eu estou falando essa questão pontual?

Porque não se pede aqui uma liberdade sem compromisso com o processo.

O que se pede aqui é o acautelamento. Não estamos pedindo a liberdade direta. O acautelamento.

Esse sujeito tem 10 anos de empresa. Um acautelamento, nem que seja casa-trabalho, trabalho-casa.

Estamos à disposição para colocar folhas de ponto nos autos, monitoramento eletrônico plenamente plausível na situação como essa e qualquer outra cautelar.

Um acautelamento porque temos uma sanção processual constitucional para essa desídia do Estado.

É direito fundamental que a prisão ilegítima será relaxada.

E a jurisprudência do STJ é muito clara.

A desídia estatal, quando reconhecida, e esse caso é um caso emblemático, um caso emblemático de desídia, de exemplo de sala de aula, inclusive, e todo esse degrau de chegar até aqui.

Então em um caso como esse, com essa comprovação, há uma sanção processual, nem em lei, na Constituição, a sanção processual é o reconhecimento da ilegitimidade e o relaxamento.

Mas nesse caso pedimos, como pedido principal, o acautelamento do paciente. Porque também temos compromisso com a transparência do processo.

A IJ ainda vai acontecer, obviamente, se as coisas andarem.

Para bom entendedor, meia palavra basta.

Sou advogado e visceralmente advogado, mas estivesse na posição do juízo e lesse na hora a decisão liminar do Desembargador Fernando Zardini, por hora, em negrito, e embora não desejável, eu correria com esse processo com certeza. E estamos no mesmo patamar.

O pleito, o que se pede, o que se clama, o que se pugna, então, é o acautelamento e reconhecimento da desídia na condução do processo, o relaxamento da segregação atual cautelar, e é o que se pede nesses termos, e agradeço muito a atenção de vossas excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATO):-

Sr. Presidente,

Doutor Daniel, vou pedir o retorno porque quero olhar esse pós aí que o senhor acabou de falar para olhar com um pouco mais de cuidado essa questão, ok?

Trago na próxima sessão.

*

O SR. ADVOGADO DANIEL NASCIMENTO DUARTE:-

Obrigado, excelência.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de JOSÉ CARLOS FERREIRA AMARAL, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e do artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, todos na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Sustenta, com base nos documentos anexados, que houve dois episódios expressamente reconhecidos como falhas estatais: (i) o juízo “esqueceu” de determinar a citação de todos os acusados, providência apenas retomada em junho de 2025; e (ii) houve erro cartorário na disponibilização da oitiva de testemunha sigilosa, o que postergou o acesso da defesa a elementos relevantes da investigação.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que possui emprego lícito e possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De proêmio, é certo que o excesso de prazo na prisão cautelar pode ensejar o relaxamento da medida, especialmente quando demonstrada a inércia injustificada do Estado. No entanto, a aferição do constrangimento ilegal por excesso de prazo não se dá de forma matemática, exigindo análise casuística e contextual do feito, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e complexidade do processo.

No caso em apreço, embora se identifique a existência de intercorrências administrativas e reconhecimentos pontuais, verifica-se que o “atraso” processual, embora indesejado, está sendo gradualmente sanado, com medidas recentes adotadas pelo juízo a quo para retomada do andamento do feito.

Importante ainda, destacar que o processo em questão envolve múltiplos réus, circunstância que por si só tende a complexificar os atos processuais.

No sentido do trazido acima, colaciono o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E VILIPÊNDIO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a soltura do recorrente, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus.

III. Razões de decidir

4. A análise de eventual excesso de prazo deve ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, e não apenas pela soma aritmética dos prazos processuais.

5. No caso, a complexidade do processo, envolvendo três delitos graves e três acusados com defesas distintas, justifica a delonga processual, não havendo desídia estatal a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A análise de excesso de prazo na instrução criminal deve considerar a razoabilidade e as particularidades do caso concreto. 2. A complexidade do feito e a pluralidade de réus podem justificar a delonga processual sem configurar desídia estatal".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; art. 212; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, I, a, c/c §4º, II e III;

Código Penal, art. 69.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 202.354/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; STJ, AgRg no RHC n. 181.749/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; STJ, AgRg no RHC n. 190.589/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.

(RHC n. 214.837/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos agravantes está devidamente fundamentada e se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da medida cautelar.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que indicam a periculosidade dos agravantes e a gravidade concreta da conduta, justificando a medida para garantia da ordem pública.

5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a complexidade do processo, com pluralidade de réus e necessidade de diligências, justifica a dilatação dos prazos processuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em dados concretos que indiquem a periculosidade do agente e a gravidade da conduta. 2. A complexidade do processo pode justificar a dilatação dos prazos processuais sem configurar excesso de prazo. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva é verificada pela necessidade da medida no momento de sua decretação. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade da conduta delituosa compromete a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 15/8/2022; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/04/2021.

(AgRg no RHC n. 200.048/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Dessa forma, não há que se falar, em configuração de excesso de prazo no trâmite dos autos originários.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo. (AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Ressalto, ainda, que o paciente é reincidente já condenado, nos autos nº 0000256-78.2010.8.08.0038, bem como responde a outra ação penal referente a posse irregular de arma, tombado sob nº 0002217-33.2024.8.08.0048, justificando a sua periculosidade, e a manutenção de seu custódia.

Sendo assim, evidente, que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, consoante se extrai da petição colacionada aos autos pelo impetrante (ID 15882994), o juízo de origem reconheceu formalmente os equívocos na citação de ré que não integra a presente relação processual, razão pela qual o feito prosseguirá regularmente, observando-se doravante os trâmites normais de sua marcha processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009570-52.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA AMARAL

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOSÉ CARLOS FERREIRA AMARAL
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e do artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, todos na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Sustenta, com base nos documentos anexados, que houve dois episódios expressamente reconhecidos como falhas estatais: (i) o juízo “esqueceu” de determinar a citação de todos os acusados, providência apenas retomada em junho de 2025; e (ii) houve erro cartorário na disponibilização da oitiva de testemunha sigilosa, o que postergou o acesso da defesa a elementos relevantes da investigação.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que possui emprego lícito e possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De proêmio, é certo que o excesso de prazo na prisão cautelar pode ensejar o relaxamento da medida, especialmente quando demonstrada a inércia injustificada do Estado. No entanto, a aferição do constrangimento ilegal por excesso de prazo não se dá de forma matemática, exigindo análise casuística e contextual do feito, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e complexidade do processo.

No caso em apreço, embora se identifique a existência de intercorrências administrativas e reconhecimentos pontuais, verifica-se que o “atraso” processual, embora indesejado, está sendo gradualmente sanado, com medidas recentes adotadas pelo juízo
a quo
para retomada do andamento do feito.

Importante ainda, destacar que o processo em questão envolve múltiplos réus, circunstância que por si só tende a complexificar os atos processuais.

No sentido do trazido acima, colaciono o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E VILIPÊNDIO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a soltura do recorrente, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus.

III. Razões de decidir

4. A análise de eventual excesso de prazo deve ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, e não apenas pela soma aritmética dos prazos processuais.

5. No caso, a complexidade do processo, envolvendo três delitos graves e três acusados com defesas distintas, justifica a delonga processual, não havendo desídia estatal a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A análise de excesso de prazo na instrução criminal deve considerar a razoabilidade e as particularidades do caso concreto. 2. A complexidade do feito e a pluralidade de réus podem justificar a delonga processual sem configurar desídia estatal".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; art. 212; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, I, a, c/c §4º, II e III;

Código Penal, art. 69.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 202.354/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; STJ, AgRg no RHC n. 181.749/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; STJ, AgRg no RHC n. 190.589/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.

(RHC n. 214.837/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos agravantes está devidamente fundamentada e se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da medida cautelar.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que indicam a periculosidade dos agravantes e a gravidade concreta da conduta, justificando a medida para garantia da ordem pública.

5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a complexidade do processo, com pluralidade de réus e necessidade de diligências, justifica a dilatação dos prazos processuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em dados concretos que indiquem a periculosidade do agente e a gravidade da conduta. 2. A complexidade do processo pode justificar a dilatação dos prazos processuais sem configurar excesso de prazo. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva é verificada pela necessidade da medida no momento de sua decretação. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade da conduta delituosa compromete a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 15/8/2022; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/04/2021.

(AgRg no RHC n. 200.048/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Dessa forma, não há que se falar, em configuração de excesso de prazo no trâmite dos autos originários.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Ressalto, ainda, que
o paciente é reincidente já condenado, nos autos nº 0000256-78.2010.8.08.0038, bem como responde a outra ação penal referente a posse irregular de arma, tombado sob nº 0002217-33.2024.8.08.0048, justificando a sua periculosidade, e a manutenção de seu custódia.

Sendo assim, evidente, que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, consoante se extrai da petição colacionada aos autos pelo impetrante (ID 15882994), o juízo de origem reconheceu formalmente os equívocos na citação de ré que não integra a presente relação processual, razão pela qual o feito prosseguirá regularmente, observando-se doravante os trâmites normais de sua marcha processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)